Tribunal: TJSP
Processo: 2099686-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material na juntada da decisão que apreciou o pedido liminar – Procedência – Reconhecimento do equívoco, determinando-se sua correção, bem como a retificação da decisão – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2099686-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KAIQUE MACIEL ALVES, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
ACOLHERAM os presentes embargos de declaração, para reconhecer o apontado
erro material e determinar a retificação nos moldes ora lançados. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2099686-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.406
2
Voto no 41.406 – São Paulo
Relator: Sérgio Ribas
Embargos de Declaração no 2099686-33.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Kaique Maciel Alves
Embargada: 8a Câmara Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material na juntada da
decisão que apreciou o pedido liminar
Procedência

Reconhecimento do equívoco, determinando-se sua correção, bem
como a retificação da decisão Embargos acolhidos.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por Kaique Maciel Alves, contra o despacho
acostado às fls. 40/42 que, no julgamento do pedido de liminar do Habeas
Corpus no 2099686-33.2020.8.26.0000, teve decisão juntada por engano aos
autos, diante da quantidade de pedidos liminares que entram diariamente para
apreciação deste Relator desde o início da pandemia do COVID-19.
Sustenta, em breve síntese, que houve erro
material na juntada da r. decisão que apreciou o pedido liminar apresentado
em sede de Habeas Corpus, já que as partes e pedidos divergem dos que
constam na inicial.
Pleiteia o conhecimento e o provimento
dos embargos, para que seja sanado o alegado equívoco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2099686-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.406
3
É o relatório.
Aponta o embargante que houve engano
na juntada da r. decisão que apreciou o pedido liminar do Habeas Corpus
impetrado em seu favor.
Sucede que admito a existência do
referido erro material na juntada da referida decisão, situação que ora será
sanada por esta via.
Percebe-se, realmente, a necessidade de
retificar despacho, para que nele passe a constar os seguintes termos:
“Vistos.
O Advogado Emílio Martin Stade impetra
o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Kaique Maciel
Alves, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 27a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso pela prática, em tese, da infração prevista no artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2099686-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.406
4
Afirma que, em que pese o paciente faça
parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, por possuir tuberculose
pulmonar, encontra-se preso.
Assevera que, requerida a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar tão somente enquanto perdurar a
pandemia, tal pedido foi indeferido pela Autoridade apontada como coatora.
Acrescenta que a r. decisão do MM. Juízo
a quo vai de encontro com a Recomendação no 62/2020 do CNJ. Invoca
jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja substituída
domiciliar enquanto perdurar a pandemia, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
Nada obstante, não é possível vislumbrar
de pronto, já nesta cognição sumária, a ilegalidade guerreada.
Insta consignar que a Recomendação no
62 do CNJ não determina, mas apenas recomenda aos magistrados algumas
medidas diante da pandemia do COVID-19. Dessa forma, deve ser realizada
uma análise cuidadosa do caso concreto para que a segurança pública
também seja devidamente preservada.
Destarte, estão ausentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2099686-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.406
5
legalmente exigidos para a concessão da liminar pleiteada, que fica
indeferida.
Saliente-se que a concessão de liminar em
sede de habeas-corpus é medida excepcional, sendo que no presente caso
não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do
mérito do writ.
Processe-se, pois, com requisição de
urgentes informações, e vista à d. Procuradoria Geral de Justiça, tornando
os autos conclusos oportunamente.”.
Assim, cabe correção, nos supracitados
termos.
Diante do exposto, CONHECEM-SE e
ACOLHEM-SE os presentes embargos de declaração, para reconhecer o
apontado erro material e determinar a retificação nos moldes ora lançados.
Sérgio Ribas
Relator